Tribunal: TJMT
Processo: 1036591-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036591-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (APELANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 019.208.461-58 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MARLA DA SILVA SANTOS - CPF: 047.131.381-50 (APELADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR

APELAD
O
:

THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e MARLA DA SILVA SANTOS

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE VISTORIA E RASTREADOR. CLÁUSULAS RESTRITIVAS NÃO DEMONSTRADAS COMO PRÉVIA E ADEQUADAMENTE INFORMADAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SIMULAÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença, posteriormente integrada em embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, para condenar associação de proteção veicular ao pagamento de indenização material correspondente ao valor de veículo subtraído, acrescida do ressarcimento de despesas
pré
-processuais, com dedução da cota de participação e dos débitos incidentes sobre o bem, além do condicionamento do pagamento à entrega da documentação necessária à sub-rogação, rejeitado o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade recursal por suposta duplicidade de apelação, à luz dos princípios da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa; (
ii
) saber se os autores detêm legitimidade ativa para pleitear a indenização decorrente da recusa de cobertura; (
iii
) saber se houve contratação válida da proteção veicular, embora formalizada por tratativas eletrônicas e comportamento concludente; (
iv
) saber se a negativa de cobertura, fundada em ausência de vistoria prévia e instalação de rastreador, é oponível aos autores; e (v) saber se os elementos invocados pela associação recorrente demonstram, de modo seguro, fraude contratual ou simulação do roubo aptas a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

Não se configura ofensa aos princípios da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa quando, após a integração da sentença por embargos de declaração, a parte apresenta aditamento ou ratificação das razões recursais anteriormente interpostas, permanecendo a insurgência dirigida ao pronunciamento jurisdicional final unitariamente considerado.

A legitimidade ativa se afere em abstrato, a partir da pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida em juízo. Demonstradas, em tese, a aquisição possessória do veículo, a participação dos autores na contratação da proteção veicular e sua vinculação direta ao sinistro e à recusa de cobertura, subsiste a legitimidade para a demanda, independentemente de discussão registral perante o órgão de trânsito.

A contratação revelou-se válida por conduta concludente, pois a associação recebeu documentos e fotografias do veículo, indicou valores, recebeu pagamento, confirmou a ativação da cobertura e encaminhou boletos subsequentes, tornando incompatível, à luz da boa-fé objetiva, a posterior negativa de existência do vínculo por ausência de formalização solene.

A exigência de vistoria prévia e de instalação de rastreador, embora admissível em abstrato, somente poderia produzir efeitos restritivos se houvesse demonstração de que tais condições foram prévia, clara e adequadamente informadas ao aderente antes do sinistro. Ausente essa prova, revela-se abusiva a negativa superveniente de cobertura fundada em cláusulas limitativas não comprovadamente comunicadas.

A alegação de fraude, simulação do roubo ou falsidade da narrativa autoral exige suporte probatório robusto, coerente e conclusivo. A existência de incongruências periféricas na cadeia negocial, como contrato posterior de compra e venda e divergência de quilometragem, não basta, por si só, para desconstituir a prova da contratação, do sinistro e da indevida recusa de cobertura, notadamente diante do boletim de ocorrência, da comunicação imediata do evento e da prova oral produzida sob contraditório.

Demonstrados pelos autores a contratação, o pagamento da contraprestação, a comunicação do sinistro e a negativa administrativa, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Mantém-se, assim, a condenação material nos exatos limites fixados na sentença integrada, inclusive quanto às deduções patrimoniais e à entrega da documentação necessária à sub-rogação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de proteção veicular formalizada por meios eletrônicos quando o conjunto probatório revela manifestação convergente de vontade, pagamento da contraprestação, emissão de boletos e confirmação de ativação da cobertura.

2. A associação de proteção veicular não pode negar cobertura com fundamento em vistoria prévia ou instalação de rastreador sem comprovar que tais exigências foram prévia, clara e adequadamente informadas ao aderente antes do sinistro.

3. A alegação de fraude ou simulação do sinistro exige prova robusta, não se satisfazendo com indícios isolados ou conjecturas.

4. Demonstradas a contratação, a comunicação do sinistro e a negativa de cobertura, compete à fornecedora comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 107, 113, 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, III, 14, 46 e 47; CPC,
arts
. 370, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011389-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025,
publ
. 03.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1015805-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025,
publ
. 03.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004024-74.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026,
publ
. 06.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR
, contra a sentença (ID. 322341539), posteriormente integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID. 349067906), nos Autos no 1036591-66.2022.8.11.0041, oriundos da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada por THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e MARLA DA SILVA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais.

Consta da inicial que os
A
utores alegam ter contratado proteção veicular junto à
R
equerida, por intermédio de Valéria Santos
Eregipe
, mediante tratativas informais realizadas por aplicativo de mensagens, para cobertura de veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, PLACA RAY9J89, de propriedade de Marla da Silva Santos.

Sustentam que, após envio de documentos, fotografias e pagamento da mensalidade, receberam confirmação de que a cobertura estaria ativa. Narram que, em 15/07/2022, o automóvel foi roubado, fato comunicado à representante da
R
equerida e registrado em boletim de ocorrência, sobrevindo, posteriormente, negativa de cobertura
sob a alegação de ausência de vistoria e de instalação de rastreador. Ao final, requereram a condenação da
R
equerida ao pagamento do valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, bem como indenização por danos morais.

Na sentença de mérito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 172.307,00
(cento e setenta e dois mil trezentos e sete reais)
, a título de danos materiais, determinando que, havendo gravame de alienação fiduciária e saldo devedor comprovado, fosse observada a quitação prioritária junto à credora fiduciária, com repasse do eventual remanescente aos autores, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes opuseram
E
mbargos de declaração. Os autores apontaram omissão quanto ao ressarcimento de despesas materiais
pré
-processuais. A requerida, por sua vez, alegou omissão quanto à necessidade de dedução da cota de participação (franquia), de eventuais débitos incidentes sobre o veículo e quanto ao condicionamento do pagamento à entrega da documentação necessária à transferência do bem.

Em nova apreciação, o Juízo acolheu os embargos com efeitos infringentes, para integrar a sentença e: (i) acrescer à condenação o ressarcimento das despesas com ata notarial e notificação extrajudicial, no valor de R$ 406,83
(quatrocentos e seis reais e oitenta e três centavos)
; (
ii
) determinar a dedução da cota de participação/franquia, se contratualmente prevista, bem como dos débitos incidentes sobre o veículo; e (
iii
) condicionar o pagamento da indenização à entrega da documentação necessária à transferência do bem, mantidos os demais termos da sentença.

Em razões recursais
(ID349067907)
, a parte
R
ecorrente sustenta, em síntese,
quanto a
nulidade da sentença por omissão quanto à tese de fraude/simulação do roubo
, a
ilegitimidade ativa dos
A
utores
, a
inexistência de contratação válida da cobertura do veículo Corolla Cross
,
ausência de cumprimento de requisitos contratuais essenciais, notadamente vistoria prévia e instalação de rastreador
,
invalidade do negócio jurídico envolvendo o veículo, em razão de suposta inconsistência na cadeia dominial
,
existência de indícios robustos de fraude, em razão da juntada de contrato
posterior de compra e venda do mesmo veículo e de divergência de quilometragem
e
pedido de reforma integral da sentença, tal como integrada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões
(ID 349067910)
, nas quais,
suscita
questão processual relativa à
unirrecorribilidade
/preclusão consumativa, em razão da interposição de recurso inicial e posterior aditamento
,
defende a existência de contratação válida por comportamento concludente
,
sustenta a confirmação expressa da cobertura antes do sinistro
, r
ebate a exigência posterior de vistoria e rastreador, por afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação
,
afasta a alegação de fraude ou simulação de roubo
e
pugna pela manutenção da sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração
, requerendo
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
preparo
recursal
ef
etuado, conforme certidão de ID. 323929384.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR

APELAD
O
:

THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e MARLA DA SILVA SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR
, contra a sentença de mérito, posteriormente integrada pela decisão proferida nos
E
mbargos de
D
eclaração, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e MARLA DA SILVA SANTOS, por meio da qual o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
R
equerida ao pagamento de indenização material correspondente ao valor do veículo subtraído, afastando, contudo, o pleito indenizatório moral
,
em sede integrativa, foram acrescidas ao comando sentencial as deduções relativas à cota de participação e aos débitos incidentes sobre o bem
, ainda
o condicionamento do pagamento à entrega da documentação necessária à sub-rogação, além do ressarcimento das despesas com ata notarial e notificação extrajudicial.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu: (i) a existência de relação de consumo; (
ii
) a legitimidade ativa dos autores; (
iii
) a validade da contratação da proteção veicular, embora formalizada por meios informais, diante do conjunto documental composto por mensagens de WhatsApp, envio de documentos, pagamento, emissão de boletos e confirmação de ativação da cobertura; e (
iv
) a abusividade da negativa posterior fundada em ausência de vistoria e instalação de rastreador, porquanto tais
exigências não foram demonstradas como prévias, claras e efetivamente impostas antes do sinistro.

Já nos
E
mbargos de
D
eclaração, o Juízo integrou o dispositivo para evitar enriquecimento sem causa, admitindo a dedução da franquia/cota de participação, dos débitos incidentes sobre o veículo e condicionando a indenização à entrega da documentação do salvado, além de acrescer ao ressarcimento as despesas comprovadas com ata notarial e notificação extrajudicial.

Passo ao exame das teses devolvidas.

DA
ADMISSIBILIDADE E DA ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE RECURSAL

Embora os
A
pelados sustentem, em contrarrazões, a incidência dos princípios da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa, sob o argumento de que a
A
pelante teria interposto “dois recursos” contra a mesma decisão, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os autos revelam que houve, inicialmente, interposição de apelação contra a sentença originária e, posteriormente, após a nova decisão proferida nos embargos de declaração, foi apresentado aditamento/ratificação do recurso de apelação, expressamente vinculado à reabertura do prazo recursal em razão da integração do julgado.

Logo, não se está diante de coexistência de dois recursos autônomos e incompatíveis, mas de complementação das razões recursais em face da sentença posteriormente integrada, o que deve ser compreendido dentro da
devolutividade
própria da apelação dirigida contra o provimento final formado pela sentença de mérito e por sua decisão integrativa.

Em tal contexto, não se verifica a coexistência de dois recursos autônomos e inconciliáveis contra o mesmo pronunciamento judicial, mas simples complementação das razões anteriormente deduzidas, em face da superveniente integração do julgado. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos princípios da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa, porquanto a insurgência recursal permaneceu voltada ao pronunciamento final formado pela sentença e pela decisão integrativa.

DA
S
PRELIMINAR
ES

DA
ILEGITIMIDADE ATIVA

A
Ap
elante sustenta que os
A
utores não deteriam legitimidade ativa para postular a indenização, porquanto a propriedade formal do veículo constaria em nome de terceira pessoa, além de existir contrato posterior firmado entre a proprietária registral e empresa diversa, circunstância que, segundo defende, invalidaria o ajuste celebrado com Marla.

A legitimidade
ad causam
, como cediço, é aferida em abstrato, à luz da pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida em
J
uízo. E, no caso, os
A
utores afirmam, desde a petição inicial, que Marla adquiriu o veículo, ao passo que Thiago foi o responsável pelas tratativas de contratação da proteção veicular, bem como pela comunicação do sinistro e interlocução com a representante da requerida.

Essa narrativa foi acompanhada dos instrumentos particulares de compra e venda, de comprovantes atinentes à posse e à negociação do bem e do conjunto probatório que embasou a própria contratação da cobertura em nome do núcleo familiar.

Mais do que isso, a controvérsia dominial suscitada pela
A
pelante não descaracteriza, por si só, a pertinência subjetiva da demanda. Ainda que o registro perante o DETRAN não estivesse, à época, em nome da segunda
A
utora, os autos indicam que ela figurava como adquirente no contrato juntado com a inicial, enquanto o primeiro
A
utor aparecia como contratante da proteção, possuidor e gestor do veículo.

A tutela jurisdicional pretendida recai precisamente sobre a recusa da cobertura contratada, e não sobre discussão petitória estrita perante o órgão de trânsito.

Vejamos julgado:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Contrato de seguro de veículo. Legitimidade ativa ad causam. Bem móvel. Transferência da propriedade por meio da tradição. Autor que comprova a aquisição do veículo e a qualidade de contratante do seguro. Associação de proteção veicular. Relação de natureza consumerista. Injusta negativa de cobertura por atraso na entrega de documentação. Indenização securitária devida. Dano mora. Não configurado. Recurso parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerá-lo parte ilegítima para pleitear o pagamento da indenização securitária em decorrência da perda total de veículo, uma vez não comprovada a sua qualidade de proprietário do bem segurado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor, embora não tenha providenciado a transferência do registro do veículo para o seu nome junto ao órgão competente, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária; (
ii
) aferir se é válida a negativa de indenização por ausência de baixa do veículo dentro do prazo contratual; e, se for o caso, (
iii
) se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa administrativa.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.267 do CC prescreve que a propriedade do bem móvel é transferida/adquirida com a simples tradição, de modo que a mera transmissão da posse do veículo das mãos do vendedor às do comprador já o torna o proprietário, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a
alte-ração
do registro junto ao órgão competente (DETRAN), isto é, que o nome do adquirente passe a figurar no CRLV, na medida em que se trata de obrigação acessória e de natureza meramente administrativa.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024).

5. A cláusula contratual que impõe a “extinção do direito” à indenização securitária caso não observado prazo estipulado à entrega da documentação exigida para o processamento do pagamento é manifestamente abusiva e, portanto, nula.

6. A negativa de cobertura, embora indevida, não configura por si só dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo excepcional à dignidade do autor.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1011389-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

Ademais, a própria prova oral referida nas contrarrazões aponta que a cadeia negocial foi esclarecida em audiência pela testemunha
Reynan

Teyllo
Moraes Novais
(ID

322341535
)
, no sentido de que os contratos derivavam de uma mesma operação comercial típica de mercado de veículos financiados, tendo sido confirmado o pagamento, a posse e a tradição do bem em favor dos
A
utores antes do evento danoso. Isso, em tese de mérito, enfraquece a narrativa de ilegitimidade

e, em plano processual, reforça a evidência de interesse e pertinência subjetiva para demandar.

DA ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA E DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO

A
A
pelante sustenta, ainda, nulidade da sentença por omissão, especialmente quanto à tese de fraude, à necessidade de perícia nas conversas de WhatsApp e a outros pontos ventilados em sua defesa.

Entretanto
a decisão foi integrada em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, com enfrentamento de omissões efetivamente reconhecidas quanto ao conteúdo patrimonial do dispositivo.

Ademais,
eventual deficiência argumentativa do
decisum
originário não conduz, automaticamente, à sua anulação, se o Tribunal, no exercício da jurisdição devolvida pela
A
pelação, dispõe de elementos suficientes para apreciar desde logo a matéria impugnada, como ocorre na espécie.

Esclarece-se que
todas as teses recursais relevantes estão sendo examinadas de forma expressa, inclusive a alegação de fraude/simulação, de modo que não subsiste prejuízo processual apto a justificar cassação da sentença para novo pronunciamento em primeiro grau.

Quanto ao pedido de perícia nas conversas de WhatsApp, anoto que a
A
pelante não demonstra, de modo concreto e específico, adulteração, inconsistência técnica ou vício objetivo do material juntado, limitando-se a lançar dúvida genérica sobre a prova, que veio acompanhada, ademais, de ata notarial e foi apreciada em conjunto com outros elementos convergentes, como comprovantes de pagamento, boletos e a própria conduta subsequente da requerida.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao
M
agistrado, como destinatário
da prova, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso concreto, a Apelante não indicou, de forma objetiva, adulteração, quebra de integridade, inconsistência de metadados ou qualquer elemento técnico concreto que tornasse indispensável a perícia pretendida, limitando-se a suscitar dúvida genérica sobre o conteúdo das conversas.

Tal circunstância não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque o material eletrônico veio acompanhado de ata notarial e foi apreciado em conjunto com outros elementos documentais harmônicos.

Desse modo, sem demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer.

Passamos a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DA AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO

A
A
pelante insiste em que não houve contratação perfeita da proteção veicular, por ausência de instrumento formal válido e por suposto descumprimento das etapas internas necessárias à efetivação do vínculo.

O acervo probatório constante dos autos demonstra, com suficiência, a formação do vínculo obrigacional por conduta concludente.
Tem-se
que Thiago já mantinha tratativas anteriores com a
R
equerida para outros veículos
(CIVIC/
HONDA e
HB20/HYUNDAI)
, sempre mediante comunicação por WhatsApp, envio de documentos, indicação de valores, pagamento e posterior encaminhamento de boletos, sem a formalização física imediata de contrato.

Para o veículo objeto da lide
(COROLLA CROSS/TOYOTA)
, repetiu-se a mesma dinâmica
,
envio de CRLV e fotos do
veículo
, informação do valor da mensalidade, pagamento, confirmação de que estava tudo certo e de que os veículos estavam

todos ativos
e cobertos
,
tendo em
seguida
recebido os
boletos por e-mail.

A liberdade de forma é a regra no direito privado, consoante art. 107 do Código Civil. Assim, não havendo exigência legal de solenidade específica para a
constituição do vínculo em discussão, a convergência de manifestações de vontade, corroborada pela execução contratual já iniciada, é suficiente para reconhecer a existência do negócio jurídico.

No caso concreto, é especialmente relevante o fato de a própria
R
equerida, por sua representante
(Sra. Valéria)
, ter recebido o pagamento, confirmado a ativação e emitido boletos relativos ao veículo. Tal comportamento revela inequívoca aceitação da proposta e início de execução do pacto, tornando inviável, posteriormente, a negativa absoluta de existência de contrato, sob pena de violação aos deveres anexos de lealdade e coerência.

Cumpre observar, ainda, que a informalidade do procedimento não decorreu de atuação unilateral dos Autores, mas da própria dinâmica negocial adotada pela requerida, que se valeu de tratativas via WhatsApp, recepção remota de documentos, confirmação eletrônica de cobertura e emissão de boletos por meios digitais.

Não é juridicamente admissível que a fornecedora se beneficie do modelo contratual por ela própria utilizado para captação do aderente e, sobrevindo o sinistro, passe a invocar a ausência de formalização solene como fundamento para negar a existência do vínculo.

Ainda que a demandada se apresente sob a roupagem de associação de proteção veicular, o caso concreto revela típica relação de consumo, na medida em que presta serviço organizado e remunerado de cobertura de riscos patrimoniais, colocando-se no mercado como fornecedora, ao passo que os Autores figuram como destinatários finais do serviço.

Vejamos:

APELANTE(S): JOENIL MANOEL DA SILVA

APELADO(S): ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIACAO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO COMUNICADA. DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em face de sentença
que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em negativa de cobertura securitária por associação de proteção veicular, sob a alegação de infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) como causa excludente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da negativa de cobertura securitária com base em cláusulas excludentes previstas em regulamento interno não apresentado ao contratante no momento da adesão, bem como a caracterização da infração de trânsito como causa legítima para eximir a associação do pagamento da indenização por danos decorrentes de acidente automobilístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o associado e a associação de proteção veicular configura típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula restritiva de cobertura inserida em documento apartado (Regulamento Interno), sem prova inequívoca de ciência do contratante, não pode prevalecer, diante da inobservância do dever de informação e da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas limitativas de direito do consumidor (art. 47, CDC).

5. A infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco capaz de afastar o dever de indenizar, inexistindo conduta dolosa ou tentativa deliberada de provocar o sinistro.

6. Configurado o direito à indenização securitária pelos danos materiais comprovados.

7. Inexistência de abalo de ordem extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais, diante da ausência de conduta abusiva ou ofensiva por parte da associação.

8. Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É ilegítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas excludentes constantes de regulamento interno não apresentado ao contratante no momento da adesão, sendo devida a indenização por danos materiais em caso de acidente de trânsito, salvo comprovado agravamento intencional do risco por parte do associado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o, 6o, 46 e 47; Código Civil, art. 768; Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
450.149/DF; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.20.007803-8/002; TJMT, Ap.
Cív
. 10021373620218110028; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20.02.2025.

(N.U 1015805-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Nessa perspectiva, incidem os deveres de transparência, informação, cooperação e boa-fé objetiva, vedando-se a oposição posterior de restrições contratuais que não tenham sido prévia, clara e adequadamente comunicadas ao aderente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer que o vínculo contratual se aperfeiçoou validamente, ainda que por meio informal.

DA EXIGÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA E INSTALAÇÃO DE RASTREADOR

Sustenta a
A
pelante que a cobertura não se aperfeiçoou,
pois,

inexistente vistoria

prévia e instalação de rastreador, requisitos previstos em seu regulamento interno.

A tese, contudo, não resiste ao exame do caso concreto.

Não se desconhece que associações de proteção veicular, em seus regulamentos, usualmente preveem condições operacionais para adesão e início de cobertura. O ponto central, todavia, não é a mera existência abstrata dessas cláusulas, mas sim a demonstração de que elas foram prévia, clara e eficazmente informadas ao aderente, bem como efetivamente exigidas antes da ocorrência do sinistro.

E essa demonstração não foi feita pela
A
pelante.

Nem se poderia transferir aos Autores o ônus de demonstrar fato negativo, qual seja, a inexistência de exigência regular de tais providências. Tratando-se de condição restritiva ao início da cobertura, incumbia à requerida comprovar, de forma objetiva, que cientificou os aderentes, em momento anterior ao sinistro, acerca da obrigatoriedade de vistoria prévia e instalação de rastreador, bem como que condicionou expressamente a eficácia da proteção ao cumprimento de tais etapas.

Ausente essa prova, a negativa fundada em cláusula restritiva não demonstrada como regularmente comunicada revela-se abusiva.

A
moldura fática acolhida na origem e corroborada pelas peças constantes dos autos é no sentido de que a representante da
R
equerida recebeu os documentos, indicou o valor, recebeu o pagamento, confirmou que os veículos estavam ativos e, no dia seguinte, recebeu as fotografias do automóvel, dizendo estarem perfeitas, além de encaminhar boletos para as mensalidades subsequentes.

Tudo isso antes do roubo. Apenas depois do evento é que a associação restituiu o valor pago
(ID 322341381)
e formalizou, por e-mail, a negativa de cobertura, invocando ausência de vistoria e não instalação de rastreador
(ID
322341401
)
.

Esse comportamento contraditório afronta frontalmente a boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do Código Civil) e o dever de informação que incumbe ao fornecedor nas relações de consumo.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. VISTORIA PRÉVIA APROVADA PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA NAS FOTOGRAFIAS DA AUTOVISTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de divergência entre as fotografias apresentadas na vistoria prévia e o veículo segurado, reconhecendo fato extintivo do direito da parte autora e impondo condenação por litigância de má-fé.

A parte apelante sustenta que informou corretamente os dados do veículo no momento da contratação, que a vistoria prévia foi expressamente aprovada pela seguradora e que o sinistro consistente em roubo foi devidamente comprovado, pugnando pela reforma integral da sentença para condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratual e de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode negar a cobertura securitária após ter aprovado a vistoria prévia do veículo e emitido a apólice; (
ii
) saber se a divergência entre fotografias da autovistoria e o veículo segurado, sem prova de fraude, constitui fato apto a afastar o dever de indenizar; e (
iii
) saber se a negativa indevida de cobertura securitária, acompanhada de imputação de má-fé, enseja reparação por danos morais e afasta a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A documentação dos autos evidencia que os dados identificadores do veículo foram corretamente informados na proposta de seguro, em consonância com o CRLV, a apólice e o boletim de ocorrência, não se extraindo daí qualquer declaração falsa ou omissão relevante.

A seguradora recebeu a proposta, analisou a documentação e as fotografias apresentadas na autovistoria, aprovou expressamente o procedimento técnico e emitiu a apólice, recebendo regularmente o prêmio contratado. A posterior negativa de cobertura, fundada em divergência que poderia e deveria ter sido aferida no momento da aceitação do risco, viola a boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório.

A adoção da autovistoria, como procedimento simplificado de contratação escolhido pela própria seguradora, transfere a ela os riscos inerentes à análise deficiente das imagens e documentos recebidos. Não se revela legítimo imputar ao consumidor, sem prova robusta de dolo, a consequência integral de falha na conferência técnica realizada por profissional vinculado à seguradora.

A alegação de fraude é grave e exige comprovação segura. No caso, o
conjunto probatório não demonstra intenção deliberada de induzir a seguradora em erro. Ao contrário, há elementos consistentes de regularidade da contratação, adimplemento do prêmio e comunicação imediata do sinistro, sendo insuficiente, para caracterização de má-fé, o relatório unilateral produzido após o evento.

A ocorrência do roubo restou comprovada, inclusive sem elementos concretos que desabonem a narrativa apresentada. Nessa perspectiva, a negativa de cobertura fundada exclusivamente em irregularidade não detectada na fase pré-contratual mostra-se ilegítima, impondo o reconhecimento do dever de indenizar.

A recusa indevida de cobertura securitária, acompanhada de imputação infundada de fraude, supera o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, justificando a condenação em danos morais.

A condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois inexiste demonstração de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo. O exercício regular do direito de ação, amparado em pretensão juridicamente plausível, não autoriza a incidência da penalidade prevista no CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e da compensação por danos morais, além de afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. A seguradora que aprova a vistoria prévia e emite a apólice não pode negar posteriormente a cobertura com fundamento em irregularidade que poderia ter sido identificada no momento da aceitação do risco. 2. A divergência em fotografias de autovistoria, desacompanhada de prova robusta de fraude, não afasta o dever de indenizar. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária, com imputação infundada de má-fé, configura dano moral indenizável. 4. A improcedência da pretensão em primeiro grau, por si só, não autoriza condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421, 422 e 757; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 51, IV; CPC,
arts
. 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 0002247-38.2011.8.11.0049, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2015,
publ
. 18.05.2015; TJ-MT, Apelação Cível no 1034399-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024,
publ
. 26.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1007752-
77.2021.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025,
publ
. 31.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0004807-95.2019.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025,
publ
. 13.11.2025.

(N.U 1004024-74.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Não se mostra juridicamente admissível que a prestadora de serviços, após receber o pagamento, criar legítima expectativa de cobertura e agir como se o contrato estivesse em vigor, passe a invocar, somente após o sinistro, exigências que não demonstrou ter efetivamente imposto no momento adequado.

Em casos como o presente, a cláusula restritiva, para produzir efeitos válidos, deve ter sido destacada, compreendida e exigida antes do evento danoso. Ausente essa comprovação, sua invocação superveniente traduz inadimplemento contratual do fornecedor, e não mora ou descumprimento do aderente.

DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE/SIMULAÇÃO DO ROUBO E DA SUPOSTA VENDA POSTERIOR DO VEÍCULO

Este é, sem dúvida, o núcleo argumentativo mais sensível do recurso. A
A
pelante defende que a existência de um segundo contrato de compra e venda do mesmo veículo, datado de 28/07/2022, portanto posterior ao roubo noticiado em 15/07/2022, bem como a diferença de quilometragem entre os instrumentos contratuais, evidenciaria simulação do sinistro, falsa comunicação de crime e fraude processual.

A tese, todavia, não comporta acolhimento no grau de certeza necessário para afastar a condenação.

É certo que a
insurgência
aponta elementos que, isoladamente considerados, despertam dúvida:
(i)
existência de contrato posterior firmado entre a proprietária registral e empresa ligada a
testemunha

Reynan
;
(
ii
)
referência, nesse segundo ajuste, à revogação de poderes antes atribuídos à empresa Inova; e
(
iii
)
divergência de quilometragem entre um contrato e outro. Esses elementos constam das peças defensivas e das razões de apelação.

Entretanto, no processo civil, suspeitas, indícios unilaterais ou inferências graves não se equiparam a prova robusta e conclusiva de fraude, especialmente quando contrapostos por explicação plausível, documentação correlata e prova oral produzida sob contraditório.

A imputação de fraude contratual, simulação negocial, falsa comunicação de crime ou fraude processual ostenta gravidade manifesta e produz relevantes consequências patrimoniais e reputacionais, razão pela qual não pode ser acolhida com base em meras conjecturas ou inconsistências laterais insuficientemente contextualizadas.

Exige-se, para tanto, suporte probatório seguro, coerente e convergente, apto a demonstrar objetivamente que o sinistro não ocorreu ou que foi artificialmente engendrado pelos demandantes, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, os
A
utores enfrentaram especificamente essa alegação ao sustentar que a negociação do veículo envolveu cadeia negocial típica do mercado de usados financiados, em que a aquisição inicial se deu verbalmente, sob confiança, com formalização posterior por cautela da vendedora diante da pendência de financiamento.

Afirmaram, ainda, que o episódio foi esclarecido em audiência pela testemunha, que confirmou a legitimidade da cadeia de negócios, o pagamento do preço, a posse e a tradição do automóvel em favor dos
A
utores antes do roubo.

De outra parte, também pesa em desfavor da tese recursal o fato de que o sinistro foi comunicado de forma imediata, houve registro de boletim de ocorrência, contatos sucessivos com a representante da
R
equerida e posterior comparecimento do
A
utor à sede da associação para entrega de documentos e declaração.

Embora tais elementos, isoladamente considerados, não sejam suficientes para resolver toda a controvérsia, eles integram um contexto probatório coerente com a narrativa autoral do sinistro, o qual não foi desconstituído por prova técnica, pericial ou documental idônea apta a demonstrar, de forma segura, a alegada encenação do evento.

A
A
pelante, em verdade, busca extrair de contradições periféricas uma
conclusão de fraude sem que os autos tragam demonstração categórica do fato impeditivo/extintivo do direito invocado.

E, à míngua de prova segura nesse sentido, não se pode inverter o raciocínio probatório para, a partir de mera suspeita, desconstituir toda a cadeia documental que embasou o reconhecimento da contratação e da abusividade da negativa de cobertura.

Vale notar que a sentença de origem não acolheu a narrativa de fraude porque, à luz do acervo probatório, não encontrou prova suficiente para tanto. E, embora a
A
pelante insista em omissão quanto ao ponto, o que efetivamente pretende é nova valoração da prova em seu favor.

Nesta instância, cumpre enfrentar expressamente a tese para rejeitá-la por insuficiência probatória, não havendo base segura para afirmação judicial de simulação de roubo, falsa comunicação criminosa ou fraude processual.

Assim, as incongruências apontadas pela Apelante podem, quando muito, suscitar dúvida ou estranheza, mas não autorizam conclusão judicial categórica de fraude.

No processo civil, a rejeição da tese defensiva decorre justamente da insuficiência da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, não sendo juridicamente lícito substituir prova objetiva por presunções desfavoráveis construídas a posteriori.

DO ÔNUS DA PROVA E DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO MATERIAL

Demonstrada pelos Autores a contratação da proteção veicular, o pagamento da contraprestação, a comunicação do sinistro e a subsequente negativa de cobertura, incumbia à requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, a Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou que as exigências de vistoria prévia e instalação de rastreador foram regularmente impostas antes do sinistro, tampouco produziu prova robusta da alegada fraude ou simulação do evento narrado.

Mantém-se, assim, a condenação ao ressarcimento material, nos exatos
moldes delimitados pela sentença integrada, inclusive quanto às deduções da cota de participação, dos débitos incidentes sobre o veículo e ao condicionamento da indenização à entrega da documentação necessária à sub-rogação, medidas essas que preservam o equilíbrio patrimonial da condenação e afastam enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios

em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado pelo Juízo de origem, observada a base de cálculo já estabelecida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026